Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-64.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. TRANSMISSÃO DE COTA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. GRUPO FINALIZADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 11.005,52 em benefício do autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 60077705.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 60382417 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra a parte autora ter adquirido da requerida cota de consórcio, através de procuração por instrumento público em causa própria e sem validade. Aduz que posteriormente desistiu do consórcio e aguardou o término do grupo para efetuar o saque. Todavia, informa que, ao tentar sacar o valor, fora informado de que a requerida, de quem adquiriu o consórcio, já havia efetuado o saque. Acrescenta que a requerida recebeu os seguintes valores, R$ 9.607,42 e R$ 1.240,17 em 08/04/2022, e R$ 157,93 em 06/04/2023, totalizando R$ 11.005,52, muito embora há muito tempo já tivesse vendido sua cota de consorciada ao requerente.
5. A procuração in rem suam tem tratamento jurídico diverso do mandato. É característica deste a possibilidade de ser revogado a qualquer tempo, o que não ocorre no caso da procuração em causa própria, já que seu requisito fundamental é a própria irrevogabilidade, oriunda do comando legal. A procuração em causa própria não constitui um simples instrumento de representação, senão uma efetiva cessão de direitos, agindo o mandatário em nome próprio, razão pela qual os poderes conferidos no mandato não podem ser revogados, já que definitivamente cedidos. Nesse sentido: Acórdão 1769708, 07254557620228070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023.
6. O documento de ID 60077679 (procuração in rem suam) revela a concretização do negócio firmado entre as partes, evidenciando que a propriedade da COTA 151 do GRUPO 1021 foi transferida ao autor/recorrido. Fato inclusive não contestado.
7. Diferentemente do alegado pela recorrente, não há comprovação de que a referida procuração foi outorgada ao recorrido para que ele efetuasse a venda da “COTA 151”. Dentre os poderes ali constantes, destaca-se a faculdade atribuída ao adquirente de vender, ceder, transferir a quem quiser, inclusive para o seu próprio nome o referido consórcio. Ou seja, era facultativo ao adquirente vender ou manter para si a referida cota de consórcio.
8. Uma vez formalizada a cessão de direitos da cota de consórcio e, tendo a recorrente recebido do recorrido o valor acertado pela venda, nada mais poderia pleitear junto à Administradora do Consórcio.
9. Como pontuado na sentença “O fato de o requerente ter desistido do consórcio ou de não ter efetuado nenhum pagamento de parcela diz respeito exclusivamente a ele e ao grupo de consórcio, uma vez que houve a transmissão da cota pela requerida”.
10. Dessa forma, após a finalização do grupo de consórcio não poderia a recorrente ter se apossado dos valores pertencentes ao recorrido, o qual adquiriu a cota de forma irrevogável, através da procuração de ID 60077679. Assim, correta a sentença que julgou pela necessidade de restituição dos valores ao recorrido.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.